Tribunal: TJMT
Processo: 0044337-51.2012.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0044337-51.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA - CNPJ: 02.363.619/0001-96 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS DE PAULO MORAD - CPF: 035.625.398-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0044337-51.2012.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especializado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Serget Mobilidade Viaria Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ATIVIDADE NÃO SUJEITA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. INSUMOS DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SENTEÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

2. No presenta caso, trata-se de Ação Declaratória em que o Requerente pugna pela suspensão da exigibilidade da cobrança de diferença de alíquota de ICMS decorrente da aquisição de insumos utilizados nas obras de construção civil.

3. A

Lei Complementar n° 87/96, que trata do ICMS, também estabelece a hipótese de não incidência do ICMS sobre a aquisição de mercadorias por empresas prestadoras de serviços nas hipóteses em que a mercadoria seja adquirida na condição de insumo, ou seja, para ser utilizada na prestação do serviço desenvolvido pela empresa.

4. Ainda, os referidos serviços estão previstos no item 7.02 da Lista Anexa a Lei Complementar n.° 116/03.

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Da análise dos mencionados dispositivos, percebe-se que a atividade de prestação de serviços de construção civil não se sujeitam à incidência do ICMS, ainda que a sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, salvo nos casos em que as mercadorias sejam produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação de serviços, o que não se verifica no caso dos autos. Tal entendimento se justifica na medida em que a empresa prestadora de serviços não é a contribuinte de ICMS, adquirindo os insumos necessários à execução de suas atividades na condição de consumidora final,. Sendo certo que a própria constituição Federal, em seu artigo 155, inciso II e § 2o, inciso VII, alínea “b”, veda a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nos casos em que o destinatário da mercadoria não seja o contribuinte do imposto.”.

6. Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou procedente a pretensão inicial para o fim de declarar a insubsistência das autuações fiscais discutidas na presente ação e desconstituir os respectivos créditos tributários de ICMS e as multas aplicadas por meio destas, anulando os lançamentos em questão, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da condenação em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021